Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714647-21.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA, WALLACE MATIAS DE SOUZA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 36205763 e 36244311, restaram frustradas as intimações dos Agravados DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA e WALLACE MATIAS DE SOUZA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA e WALLACE MATIAS DE SOUZA, apesar de citados, não apresentaram respostas e não constituíram advogados nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator